Tribunal: TJSP
Processo: 0064053-78.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0064053-78.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALTAMIRO ROBERTO BARROS, DANIEL HENRIQUE DA CONCEIÇÃO JONAS e
PHYLIPP ROBERTO DA CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso de ALTAMIRO e
deram parcial provimento ao recurso de DANIEL e PHYLIPP para conceder a substituição
de suas penas privativas de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade, bem como por multa de 10 dias-multa, no piso, sem
prejuízo da multa decorrente da condenação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0064053-78.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.525 2/6 EV
Apelação Criminal no 0064053-78.2016.8.26.0050
Apelantes: Altamiro Roberto Barros, Phylipp Roberto da
Conceição e Daniel Henrique da Conceição Jonas
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Richard Francisco Chequini
VOTO no 10.525
FURTO
QUALIFICADO.
Configuração.
Prisão
em
flagrante na posse da res. Negativa isolada dos réus.
Manutenção da majorante do repouso noturno. Penas
privativas de liberdade bem dosadas. Concessão da
substituição por restritiva de direitos e multa somente a
DANIEL e PHYLIPP. Apelo destes parcialmente provido
e apelo de ALTAMIRO desprovido.
1)
ALTAMIRO
ROBERTO
BARROS,
PHYLIPP
ROBERTO DA CONCEIÇÃO e DANIEL HENRIQUE DA CONCEIÇÃO JONAS
foram condenados, pela r. sentença de fls. 357/369, o primeiro à pena de 04
anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de
22 dias-multa, e os demais às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de
reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 14 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do CP, negado o apelo em liberdade a
ALTAMIRO e concedido aos corréus.
Inconformados, apelaram pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas. Em caráter subsidiário, ALTAMIRO requereu a
redução da pena-base, fundamentando que as qualificadoras não poderiam
ensejar o aumento nesta fase, bem como pediu o afastamento da majorante do
repouso noturno, uma vez que o local onde ocorreu o furto era um
estabelecimento comercial. PHYLIPP e DANIEL requereram, em caráter
subsidiário, a remessa dos autos ao 1o Grau para que o Juiz conceda a
suspensão condicional do processo (fls. 418/424 e 463/482).
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
486/491), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0064053-78.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.525 3/6 EV
(fls. 507/509).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento apenas aos recursos de
DANIEL e PHYLIPP.
Ao que narra a denúncia (fls. 193/194), em 02/08/2016,
por volta de 01h53min, na Comarca da Capital, ALTAMIRO, DANIEL e PHYLIPP,
agindo em concurso com uma mulher e outros dois indivíduos não identificados,
subtraíram, para proveito de todos, durante o repouso noturno e mediante
rompimento de obstáculo, 700 cortes de roupas pertencentes a A.P.Q.
Segundo o Ministério Público, os réus e seus
comparsas arrombaram 03 cadeados do portão da oficina de costura da vítima,
que funcionava em sua residência, enquanto ela dormia, e ingressaram no
imóvel, tendo subtraído os 700 cortes de roupas. Quando deixavam o local, a
vítima e a costureira Rosa acordaram e observaram pela janela os ladrões se
evadindo, acionando a Polícia. Em patrulhamento pela Av. Alberto Byington, os
policiais visualizaram os réus na posse de parte dos bens furtados, realizando a
prisão em flagrante.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A vítima confirmou na fase administrativa que sua
oficina de costura funcionava em casa e os ladrões nela ingressaram e
subtraíram as peças de roupas, com arrombamento dos cadeados, sendo
recuperada pela Polícia apenas parte dos bens (fls. 10).
Os policiais ouvidos em Juízo ratificaram a prisão em
flagrante dos réus na posse dos bens subtraídos, tendo reconhecido ALTAMIRO
presente em audiência. Disseram que DANIEL confessou o furto praticado em
coautoria (mídia após fls. 354).
ALTAMIRO negou a prática do crime, dizendo que
estava apenas bebendo e conversando com os corréus quando foi preso pela
Polícia (mídia após fls. 354).
DANIEL e PHYLIPP foram revéis em Juízo. Em sede
administrativa, disseram que estavam apenas caminhando pela via pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0064053-78.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.525 4/6 EV
quando foram presos pela Polícia (fls. 12/13).
O laudo pericial de fls. 91 comprovou a remoção de 03
cadeados para o acesso ao imóvel.
Em que pese a negativa dos acusados, os policiais
prestaram relatos firmes de que eles estavam na posse de parte dos bens
subtraídos, o que foi corroborado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20).
Não há razão concreta para suspeitar das declarações
dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, não sendo crível que
eles imputariam de forma aleatória a posse de bens furtados a pessoas inocentes
que apenas caminhavam na via pública.
Na esteira de abalizada Jurisprudência, o fato da res
furtiva estar em poder dos réus é dotado de força probatória suficiente a indicar
o decreto condenatório como medida adequada à espécie.
A respeito da questão: “Em tema de delito patrimonial, a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade
e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório”
(TaCrim/SP BMJ 91/6 e RJD 18/66).
É inviável excluir a causa de aumento de pena
prevista pelo art. 155, § 1o, do CP, por ser incontroverso nestes autos que o furto
praticado pelos acusados ocorreu dentro do período noturno (embora este
Relator já tenha, em julgados anteriores, defendido interpretação diversa).
Tratando-se de crime que se aproveitou do período
noturno, em que ocorre a redução da iluminação e da vigilância sobre o
patrimônio, durante o descanso da maioria das pessoas, é de rigor a incidência
da majorante, na esteira dos precedentes do C. STJ: “Para a configuração da
circunstância majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal basta que a conduta delitiva
tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância
e a defesa do patrimônio durante tal período e, por consectário, a maior probabilidade de
êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato de uma das vítimas não estar
dormindo no momento do crime” (HC 331.100/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0064053-78.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.525 5/6 EV
Ademais, a argumentação da defesa no sentido de que
o crime ocorreu em estabelecimento comercial não prospera, porque o local
também era a residência da vítima. Ainda que assim não fosse, isso não
modificaria a incidência da majorante, porque é decorrente do fato deste período
ser marcado por maior vulnerabilidade de estabelecimentos comerciais,
residências e veículos.
Mantenho, portanto, as condenações pelos seus
próprios fundamentos.
Passa-se à dosimetria das penas.
Quanto a ALTAMIRO, adequado o aumento de 1/2 na
primeira fase pela segunda qualificadora, bem como pelos maus antecedentes
(fls. 199 Processo no 81544/2008).
Não prospera a insurgência defensiva quanto ao
aumento nesta fase pela segunda qualificadora. Confira-se:
“É firme na jurisprudência desta Corte Superior que 'na
hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma
delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base ou agravar a
pena intermediária na segunda fase do critério trifásico' (HC 296.009/SC, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 17/2/2016)” (STJ, HC no
448053/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. 14/05/2019, V.U.).
Na segunda etapa, a reprimenda foi aumentada de 1/6
pela agravante da reincidência (fls. 337, c.c. fls. 200
Processo no
0097776-35.2009.8.26.0050).
Por fim, houve o aumento de 1/3 pela majorante do
repouso noturno.
Diante dos maus antecedentes e da reincidência,
correta a fixação do regime inicial fechado.
As penas de DANIEL e PHYLIPP foram aumentadas
de 1/6 na primeira etapa pela segunda qualificadora.
Posteriormente, houve o aumento de 1/3 pela
majorante do repouso noturno.
Foi fixado o regime aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0064053-78.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.525 6/6 EV
De rigor, porém, a substituição das penas privativas de
liberdade de DANIEL e PHYLIPP por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, bem como multa de 10 dias-multa, no piso,
sem prejuízo daquela fixada na condenação, nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
Isto porque a suposta evasão do distrito da culpa não é
motivo para a negativa do benefício. Caso não compareçam para cumprir a pena,
esta será convertida novamente em privativa de liberdade.
Incabível a concessão da suspensão condicional do
processo como requer a defesa, porque a pena mínima do furto qualificado
supera 01 ano.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso de
ALTAMIRO e dou parcial provimento ao recurso de DANIEL e PHYLIPP para
conceder a substituição de suas penas privativas de liberdade por uma restritiva
de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, bem como por
multa de 10 dias-multa, no piso, sem prejuízo da multa decorrente da
condenação.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator